Tribunal: TJSP
Processo: 1008149-91.2022.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Fleury de Alvarenga
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – "LAVADOR" - FRATURA DE TORNOZELO DIREITO (EXTREMIDADE PROXIMAL DA TÍBIA).
NULIDADE DO LAUDO E DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – Decisão fundamentada em laudo desprovido de qualquer irregularidade, estando ausente omissão, contradição ou vício, que permitam afastar sua validade como prova para a formação do convencimento do juízo. O fato de o laudo

Ementa:
BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – "LAVADOR" - FRATURA DE TORNOZELO DIREITO (EXTREMIDADE PROXIMAL DA TÍBIA).
NULIDADE DO LAUDO E DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – Decisão fundamentada em laudo desprovido de qualquer irregularidade, estando ausente omissão, contradição ou vício, que permitam afastar sua validade como prova para a formação do convencimento do juízo. O fato de o laudo ser desfavorável aos interesses do autor não retira sua força probatória. Repetição da prova técnica – Indeferimento – Todos os pontos e questionamentos necessários à elucidação e ao conhecimento das condições físicas e laborais do periciando já foram suficientemente esclarecidos.
MÉRITO – Laudo pericial bem fundamentado – Plena capacidade de trabalho constatada – Indevida a concessão do amparo pretendido, pois a demanda acidentária tem como objetivo a reparação da incapacidade decorrente do acidente ou da doença profissional e não da mera lesão ou moléstia. Improcedência mantida.
Condenação do autor ao pagamento de custas e despesas processuais – Impossibilidade – A despeito do juízo singular ter condenado o autor ao pagamento de custas e despesas processuais, impõe-se observar a isenção prescrita no artigo 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91, sendo de rigor afastar a condenação aos ônus de sucumbência. Recurso parcialmente provido.